Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 ). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA INFORMANTE CORROBORADA PELOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por F.F.M. contra sentença que o condenou pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), deferidas em favor de sua genitora, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória, afirmando que a vítima consentia em sua presença na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra, de forma segura, o descumprimento das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a condenação deve ser afastada por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral e documental comprova que o réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas — proibição de aproximação, contato e afastamento do lar — pois foi pessoalmente intimado da decisão, conforme autos no 0701387-57.2025.8.07.0003.
O descumprimento restou demonstrado pelos relatos firmes e coerentes da informante L.A., filha da vítima e irmã do réu, corroborados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, confirmando que o acusado estava no interior do lote e em contato direto com a genitora.
O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou ter ido à residência da vítima, reconhecendo saber que não podia se aproximar, o que confirma o dolo na prática do delito.
A ausência de oitiva da vítima, que se encontrava em estado de saúde debilitado, não compromete a materialidade nem a autoria, pois o conjunto probatório restante é robusto, coerente e suficiente.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e de familiares próximos goza de especial relevância quando harmônica e confirmada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.
O tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é crime formal e se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial, sendo irrelevante o motivo ou eventual alegado consentimento posterior da vítima.
A dosimetria foi corretamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, compensação entre reincidência e confissão, e manutenção da pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, regime semiaberto, inexistindo reparos.
Inviáveis a substituição da pena ou sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais e a incidência da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 se consuma com o simples descumprimento de medida protetiva de urgência, desde que o agente tenha ciência inequívoca da decisão judicial.
A palavra de familiar que presencia a dinâmica dos fatos possui especial valor probatório no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos e pela confissão do réu.
O alegado consentimento posterior da vítima não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva, cuja tutela recai sobre a Administração da Justiça.